Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Preliminar de nulidade da sentença. Violação ao princípio da congruência. Rejeição. Ação indenizatória. Pasep. Administração da conta. Banco do Brasil. Tema 1150 do STJ. Ausência de comprovação de desfalques. Atualização monetária. Observância dos índices legais. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de desfalques em conta PASEP e inobservância dos índices legais de atualização monetária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: i) analisar a alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência; ii) verificar a existência de desfalques na conta PASEP da autora; iii) analisar a correção dos índices de atualização monetária aplicados; iv) avaliar a configuração de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A sentença enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da parte não significa ausência de fundamentação ou análise incompleta dos pedidos.
4. O STJ firmou entendimento no Tema 1150 sobre a legitimidade do Banco do Brasil, prazo prescricional decenal e termo inicial na data da ciência dos desfalques.
5. A atualização monetária das contas PASEP deve observar estritamente os índices definidos na legislação específica (LC 26/75), não sendo possível a aplicação de índices diversos.
6. Não comprovação dos alegados desfalques. Extratos demonstram regularidade nas movimentações e observância dos parâmetros legais de atualização.
7. A mera insatisfação com o valor recebido, quando observados os critérios legais, não configura dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O Banco do Brasil não pode ser responsabilizado por má gestão das contas vinculadas ao PASEP quando não comprovada a aplicação de índices de correção monetária e juros remuneratórios divergentes dos estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 239, §2o; LC 26/75, arts. 3o e 4o; LC 8/70; CPC, arts. 373, I, 1.012 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150); TJDFT, Acórdão 1931528, 0739239-92.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024; TJDFT, Acórdão 1929597, 0719460-59.2020.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1918870, 0714640-31.2019.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.